Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723756-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UENIA PEREIRA, JOSE EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA EMBARGADO: MISTRAL SEGURANCA LTDA, MISTRAL SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O As partes MISTRAL SEGURANCA LTDA e MISTRAL SERVICOS LTDA, na petição de ID 26037037, na fase de admissibilidade do RESP, informam que não foram intimadas da decisão/despacho de ID 25385464, motivo pelo qual requerem a publicação da referida decisão. O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios devolveu os autos a esta relatoria para apreciação da questão processual suscitada. No documento de ID 26402018, a Secretária da 7a Turma Cível certificou que “a decisão de ID no 25385464 não foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Certifico, ainda, que o despacho em tela foi juntado aos autos em 05/05/2021 e que o Dr. Alex Carvalho Rego acessou o feito no dia 28/05/2021, conforme tela de acesso de terceiros do PJE”. É o breve relato. Decido. Em linha de princípio, denota-se que realmente o advogado da referida parte não foi intimado do despacho/decisão de ID 25385464, via DJE. Contudo, em 28/5/2021, teve ciência do referido ato judicial, o que afasta a necessidade de sua republicação. Releva notar que o referido ato judicial não possui conteúdo decisório, pois não fora apreciado o pedido de "incidente de uniformização de jurisprudência", porque já havia sido exaurida a competência desta relatoria, após o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Ou seja, não houve provimento judicial favorável ou desfavorável à parte para que autorize algum manejo recursal subsequente. O recurso de agravo de instrumento possui etapas processuais regulamentadas no CPC, sendo certo que após o seu julgamento a relatora do recurso não detém mais competência para apreciação de qualquer outro pedido, salvo homologação de acordo. Observa-se, por outro lado, que as referidas partes incorrem em equívoco ao tentarem instaurar incidente processual em via não adequada, cuja competência para apreciação, se fosse apresentado na via correta, também não seria desta Turma. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de republicação da decisão de ID 25385464. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora